Tribunal: TJES
Processo: 0028250-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028250-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELT LOCACOES LTDA

APELADO: LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE. PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos à execução. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de elementos essenciais das duplicatas (aceite e assinatura), à modalidade de protesto por indicação e à suposta falta de comprovação da entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao analisar a validade de duplicatas virtuais acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria e protesto por indicação, ou se a insurgência configura mero inconformismo visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração vinculam-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a adequação do julgado ao entendimento da parte.

A duplicata virtual é dotada de executividade quando instruída com o boleto de cobrança bancária, o instrumento de protesto por indicação e o comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços.

A existência de notas fiscais eletrônicas acompanhadas de assinaturas dos responsáveis pelo recebimento das mercadorias supre a necessidade de aceite formal ou apresentação física do título cambiário.

Recai sobre o embargante o ônus de desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, devendo demonstrar cabalmente eventuais irregularidades nas assinaturas de recebimento ou a falsidade do negócio jurídico subjacente.

O magistrado não é obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos se os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados e fundamentados.

A ausência de vício formal no acórdão, aliada à tentativa de rediscutir o mérito, impõe a rejeição dos aclaratórios, ressalvando-se que a reiteração da conduta poderá ensejar multa por intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A validade da duplicata virtual como título executivo prescinde de aceite formal desde que comprovados o protesto por indicação e a efetiva entrega das mercadorias.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão de questões já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 5.474/1968, art. 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.790.004/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2020; STJ, AREsp nº 2.890.427/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. sentença (id. 33442320).

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados nas petições anteriores - inicial ou contestação -, a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo de forma específica e direta as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório
” (AgInt no AREsp n. 2.520.709/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

No caso concreto, verifica-se que a apelação impugna, de forma clara e objetiva, os fundamentos da sentença, ao questionar a caracterização dos documentos apresentados pela parte exequente como título executivo extrajudicial, a ausência de prova da entrega das mercadorias e a inclusão indevida dos emolumentos despendidos com os protestos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando, da leitura das razões recursais, é possível extrair a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, resta observado o princípio da dialeticidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES. 3. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância das regras procedimentais, sobretudo o disposto nos §§ 3º, 4º, 5º e seguintes do artigo 129, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, bem como de oportunizar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. Apelação Cível n. 0006246-82.2020.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 17.12.2024)

Posto isso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Telt Engenharia Eireli EPP
contra a r. sentença (id. 33442320) proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução por ela ajuizados, determinando o prosseguimento da execução.

Irresignada, a apelante sustenta que
(i)
os documentos apresentados pela apelada, quais sejam, notas fiscais e boletos bancários, não possuem os requisitos exigidos pelo artigo 784, do Código de Processo Civil, não podendo, à luz do que diz o artigo 2º da Lei nº 5.474/68, ser considerados duplicatas mercantis;
(ii)
não há comprovação da entrega das mercadorias, sendo necessária a demonstração inequívoca da contraprestação para que a dívida seja exigível;
(iii)
não há prova do negócio jurídico subjacente, aduzindo que não foi demonstrada a relação comercial que originou a obrigação de pagar, inexistindo contrato, pedido formal de compra ou qualquer documento que justifique a cobrança;
(iv)
os emolumentos pagos para realização dos protestos não podem compor o crédito exequendo;
(v)
os juros devem incidir a partir da data do protesto e não do vencimento da suposta obrigação, conforme disposto no artigo 40 da Lei n. 9.492/97.

Após examinar com acuidades os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença não merece retoque, pelas razões que passo a expor.

Para melhor compreensão da controvérsia, rememoro, brevemente, que a apelante, voltando-se contra a
ação de execução de título extrajudicial
contra ela ajuizada, ofereceu
embargos à execução
, visando desqualificar os documentos que alicerçam o processo de execução, pautando-se nos argumentos supramencionados.

A sentença recorrida, reconhecendo a suficiência e força executiva das notas fiscais, acompanhadas dos boletos e instrumentos de protesto juntados à inicial do processo de execução, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos.

Feitas as considerações preambulares necessárias, quanto ao tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça “
com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i)
os boletos de cobrança bancária
; ii)
os protestos por indicação
; e iii)
os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual
.
” (REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

No caso, depreende-se que a apelada juntou aos autos do processo de execução (0036513-03.2017.8.08.0024, fls. 33-111) as notas fiscais eletrônicas de n. 000.110.222, n. 000.113.298, n. 000.114.117, n. 000.114.115, n. 0001.111.872, n. 0001.114.393, n. 000.116.704, acompanhadas dos boletos que delas derivam, bem como dos respectivos comprovantes de protesto, além de estarem
todas elas
assinadas pelos responsáveis pelo recebimento das mercadorias nelas descritas, dispensando-se, por via de consequência, a apresentação do título cambiário.

Quanto a isso, indene de dúvida que a documentação apresentada pela apelada na inicial do processo de execução é suficiente para dar certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação de pagar, razão pela qual não viceja o argumento de que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente para alicerçar a pretensão da apelada.

Sob essa perspectiva, encontra-se a sentença recorrida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DUPLICATA SEM ACEITE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. “[...] "segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado.
Precedentes."(AgInt no REsp 1201980/AM, Ministro Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 26/10/2017).
Portanto, ainda que a execução não esteja acompanhada das duplicatas aceitas, a dívida pode ser executada desde que, cumulativamente: I. tenha sido protestada; II. esteja acompanhada de nota fiscal e documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, e III. o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite.
[...] Demais, ainda que os protestos tivessem sido lavrados com base em boletos bancários, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
(AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em23/04/2019, DJe 22/05/2019) [...]” (AREsp n. 1.803.685, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 24/06/2021.) 2. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n. 0021085-98.2020.8.08.0048,
2ª Câmara Cível
, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 21.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA – EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual (REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020)
.
2. No caso dos autos, os documentos juntados pela exequente estão em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente e são aptos a constituir o título executivo extrajudicial, conforme reconhecido na sentença recorrida.
3. A denominada “exceção do contrato não cumprido” encontra expressa previsão no artigo 476 do Código Civil, cujo teor dispõe que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". No entanto, para que essa exceção seja aplicável, é necessário que a parte que invoca o aludido princípio comprove a não realização da obrigação pela outra parte, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, à luz do conjunto probatório produzido.

(TJES, Apelação Cível n. 0027909-83.2018.8.08.0035,
1ª Câmara Cível
, Relator: Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, j. em 29.8.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – PRELIMINAR – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO/APELADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS VIRTUAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DOS TÍTULOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar: Intempestividade do recurso. À luz do disposto no art. 998 do CPC/2015, a desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente da anuência da parte contrária ou de homologação pelo juiz, porém, tais efeitos operam-se, de imediato, apenas para a própria parte que desistiu. Com isso, não obstante a desistência dos embargos de declaração pela parte apelada/embargante, a interrupção do prazo recursal para a parte contrária decorre da simples oposição dos embargos de declaração. Preliminar rejeitada. 2) A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que as duplicatas virtuais possuem força executiva desde que acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço, ou seja, é necessário que o título esteja acompanhado desses documentos complementares (certidão do Cartório de Protesto e recibo de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço), que comprovem a relação comercial subjacente e a inadimplência do devedor. 3) O feito executivo foi instruído com quase todos os documentos indispensáveis, porquanto ausentes os respectivos instrumentos de protesto. 4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Apelação Cível n. 0039298-45.2011.8.08.0024,
4ª Câmara Cível
, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 225.07.2024)

De mais a mais, quanto aos argumentos de que não há prova do cumprimento da obrigação pela apelada, aplicando-se a “
exceção de contrato não cumprido
”, bem como de que não há prova do negócio jurídico subjacente, entendo que melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, “
recai sobre o embargante, em regra, o ônus da prova no contraste à liquidez, à certeza e à exigibilidade do título executivo, bem como sobre excesso de execução
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.993.580/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

Por isso, aliada ao fato de ter a apelante alegado, genericamente, a ausência de prova do cumprimento da obrigação de entregar os materiais descritos nas notas fiscais que sustentam a pretensão da apelada, de igual forma deixou de demonstrar, inequivocamente, que as pessoas ali indicadas como recebedoras das mercadorias não compunham seu quadro de funcionários, não eram suas representantes ou que tais assinaturas são falsas.

Para além disso, diante do ônus probatório que recaía sobre a apelante, a ausência de demonstração de que tenha eventualmente se recusado a receber as mercadorias implica reconhecimento de que de fato fez o pedido à apelante, superando-se, pois, a alegação de que não há prova da realização do negócio. Não deve vicejar, pois, a alegação genérica de existência de suposta irregularidade no recebimento da mercadoria, sem qualquer elemento mínimo de prova a esse respeito.

Já quanto a inclusão dos emolumentos pagos para real
ização dos protestos no crédito exequendo, depreende-se que o art. 19 da Lei n. 9.492/1997 estabelece que “
o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas
”, sendo possível como consectário,
as despesas cartorárias assumidas pelo credor com a realização do protesto sejam inseridas no cálculo do crédito perseguido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 19 DA LEI N. 9.492/1997. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor relativo aos emolumentos e às demais despesas cartorárias referentes ao protesto do título de crédito pode ser incluído no montante a ser executado (art. 19 da Lei n. 9.492/1997). Precedentes desta Corte
.
2. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. A arguição de matéria referente a direito disponível deve ser realizada no momento oportuno, sendo incabível o exame de questão apenas ventilada em sede de recurso de apelação. Ausência de violação do art. 515 do CPC.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.068.133/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 5/9/2013.)

Por fim, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, especificamente à pretensa contabilização, por parte da apelante, a partir da data de lavratura do protesto, assim dispõe o art. 40 da Lei 9.492/1997,
in litteris
:

Art. 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida.

Entretanto, considerando que a discussão envolve a existência de obrigação líquida e com termo certo para adimplemento, “
os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
” (AgInt no REsp n. 1.977.438/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/4/2022.) .

Posto isso,
conheço
da apelação interposta pela
Telt Engenharia Eireli EPP
e
lhe nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
TELT LOCAÇÕES LTDA
contra o v. acórdão de id. 12715094, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capita, que, nos embargos à execução ajuizados contra
LUMILUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA
, julgo improcedente o pedido formulado.

Em suas razões recursais (id. 12426566), a embargante afirma que
(i)
“
o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à ausência dos elementos essenciais das duplicatas mercantis (como aceite formal e assinatura), sendo omisso quanto a tal ponto e limitando-se a afirmar que os documentos apresentados seriam suficientes para embasar a execução
”;
(ii)
“
o acórdão foi omisso ao não observar que o protesto realizado pelo embargado junto ao cartório se deu na modalidade de ‘protesto por indicação’
”;
(iii)
não houve análise do argumento de “
que não houve a comprovação da entrega das mercadorias ou prestação dos serviços que fundamentariam a execução
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecida no v. acórdão embargado, na medida em que claramente indicados no voto condutor as razões pelas quais negou-se provimento ao recurso interposto pela ora embargante, notadamente aquelas relativas aos requisitos para constituição do título executivo e à entrega dos materiais descritos nas notas fiscais, valendo conferir os respectivos excertos,
in litteris
:

[...]

Feitas as considerações preambulares necessárias, quanto ao tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça “
com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i)
os boletos de cobrança bancária
; ii)
os protestos por indicação
; e iii)
os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual
.
” (REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

No caso, depreende-se que a apelada juntou aos autos do processo de execução (0036513-03.2017.8.08.0024, fls. 33-111) as notas fiscais eletrônicas de n. 000.110.222, n. 000.113.298, n. 000.114.117, n. 000.114.115, n. 0001.111.872, n. 0001.114.393, n. 000.116.704, acompanhadas dos boletos que delas derivam, bem como dos respectivos comprovantes de protesto, além de estarem
todas elas
assinadas pelos responsáveis pelo recebimento das mercadorias nelas descritas, dispensando-se, por via de consequência, a apresentação do título cambiário.

Quanto a isso, indene de dúvida que a documentação apresentada pela apelada na inicial do processo de execução é suficiente para dar certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação de pagar, razão pela qual não viceja o argumento de que a documentação que acompanha a inicial é insuficiente para alicerçar a pretensão da apelada.

[...]

De mais a mais, quanto aos argumentos de que não há prova do cumprimento da obrigação pela apelada, aplicando-se a “
exceção de contrato não cumprido
”, bem como de que não há prova do negócio jurídico subjacente, entendo que melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, “
recai sobre o embargante, em regra, o ônus da prova no contraste à liquidez, à certeza e à exigibilidade do título executivo, bem como sobre excesso de execução
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.993.580/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

Por isso, aliada ao fato de ter a apelante alegado, genericamente, a ausência de prova do cumprimento da obrigação de entregar os materiais descritos nas notas fiscais que sustentam a pretensão da apelada, de igual forma deixou de demonstrar, inequivocamente, que as pessoas ali indicadas como recebedoras das mercadorias não compunham seu quadro de funcionários, não eram suas representantes ou que tais assinaturas são falsas.

Para além disso, diante do ônus probatório que recaía sobre a apelante, a ausência de demonstração de que tenha eventualmente se recusado a receber as mercadorias implica reconhecimento de que de fato fez o pedido à apelante, superando-se, pois, a alegação de que não há prova da realização do negócio. Não deve vicejar, pois, a alegação genérica de existência de suposta irregularidade no recebimento da mercadoria, sem qualquer elemento mínimo de prova a esse respeito.

Não é ocioso lembrar, ademais, que “
não há violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, I, do CPC, pois o Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando apreciados os pontos essenciais ao deslinde
.” (AREsp n. 2.890.427/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.).

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ato contínuo, uma vez verificada a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Em arremate, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, consoante jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Entretanto, impede acautelar que, persistindo a irresignação do embargante, com nova oposição de aclaratórios objetivando apenas a rediscussão da matéria, poderá caracterizar-se seu intuito manifestamente protelatório, estando a parte, via de consequência, sujeita à aplicação a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do embargos de declaração opostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.